Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701734-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS CORREIA DE LIMA AGRAVADO: MARIA EDILEUZA DA SILVA D E S P A C H O Em face dos documentos acostados pela agravada, dê-se vista ao agravante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora